Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO INSTRUMENTO. PROVA ESCRITA. ART. 700, DO CPC. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA INSTRUIR A DEMANDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. No procedimento monitório, para além da exigência de prova escrita sem eficácia de título executivo, exige-se que esta se mostre idônea para comprovar o direito do autor. Não havendo contrato escrito, com a assinatura ou anuência do devedor, o pedido monitório deve ser julgado improcedente.
2. Apelo provido.